Tribunal: TJES
Processo: 0013909-16.2012.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013909-16.2012.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: AUCILENE DA SILVA CUNHA e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e por
AUCILENE DA SILVA CUNHA
em face da r. sentença de fls. 650/663 que, nos autos da
ação previdenciária para concessão de pensão por morte
ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro e de
JACIMARA SEPULCRO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar o rateio do pagamento de benefício de pensão por morte do falecido VICTOR ANDRES DE AZEVEDO PAIVA para cada companheira, mantendo-se a quota parte dos filhos.

Em complemento, fixou como termo inicial para recebimento do benefício a data do último requerimento administrativo formulado pela autora e reconheceu a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Em razões de fls. 683/687, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
aduz, em suma, a impossibilidade de reconhecimento de uniões estáveis concomitantes, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 1045273 (Tema 529), motivo pelo qual requer seja reformada a sentença, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões apresentadas por
AUCILENE DA SILVA CUNHA
às fls. 691/696, pelo desprovimento do recurso.

Por seu turno,
AUCILENE DA SILVA CUNHA
, em recurso adesivo acostado às fls. 697/718, afirma que faz jus à pensão por morte em sua integralidade, já que comprovou de forma cabal, através de prova documental e testemunhal, que era companheira do falecido à época do óbito, ocorrida no ano de 2004, ao passo que a Sra. Jacimara Sepulcro deixara de manter união estável com o mesmo desde o ano de 2002.

Acrescenta que o art. 74, inciso I da Lei nº 8.213/, vigente quando ocorreu o óbito, prevê como termo inicial para recebimento do benefício a data da morte do ex-segurado, mormente porque pleiteada dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Ao final, requer a condenação do instituto previdenciário ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que foi deliberadamente privada de receber a pensão a que tinha direito, em ato manifestamente ilegal praticado pela autarquia.

Contrarrazões ao recurso adesivo apresentadas pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
às fls. 720/727.

Determinada a intimação de
JACIMARA SEPULCRO
para apresentar contrarrazões aos recursos (id. 3736545), esta o fez no id. 4141588, requerendo seja negado provimento ao apelo adesivo.

Em parecer carreado no id. 4323094, a douta Procuradoria de Justiça informou não ter interesse em intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013909-16.2012.8.08.0059

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADA/APELANTE: AUCILENE DA SILVA CUNHA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e por
AUCILENE DA SILVA CUNHA
em face da r. sentença de fls. 650/663 que, nos autos da
ação previdenciária para concessão de pensão por morte
ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro e de
JACIMARA SEPULCRO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar o rateio do pagamento de benefício de pensão por morte do falecido VICTOR ANDRES DE AZEVEDO PAIVA para cada companheira, mantendo-se a quota parte dos filhos.

Em complemento, fixou como termo inicial para recebimento do benefício a data do último requerimento administrativo formulado pela autora e reconheceu a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Antes de adentrar no mérito dos recursos, reputo válido rememorar que, na origem,
AUCILENE DA SILVA CUNHA
ajuizou a ação alegando que manteve união estável com VICTOR ANDRES DE AZEVEDO PAIVA até a data do seu óbito, ocorrido em 26/01/04, quando inclusive se encontrava grávida, tendo a paternidade do
de cujus
em relação ao menor sido reconhecida nos autos da ação de investigação de paternidade tombada sob o nº 059.05.000324-9.

Afirma, também, que protocolou pedido de pensão por morte junto ao
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, apresentando: i) declaração com firma reconhecida do proprietário do imóvel onde residiu com o falecido; ii) cadastro de visitantes fornecido pela PMES comprovando que o visitava na qualidade de esposa enquanto permaneceu preso no quartel; iii) cópia de seu depoimento prestado junto à Corregedoria da PMES na qualidade de companheira do
de cujus
; iv) cartão bancário para saque dos salários que o falecido recebia da PMES, o qual ficava sob sua posse para pagamento das despesas do lar, e cartão da ASPMES – Associação de Saúde dos Policiais Militares do Espírito Santo; v) cópia integral da ação de justificação de união estável nº 05910.000182, na qual restou reconhecida sua qualidade de companheira. No entanto, teve seu pleito negado sob a justificativa de que não teria comprovado sua dependência econômica perante o ex-segurado.

Pondera que, ao interpor recurso administrativo, foi mantida a negativa sob o argumento de que estava casada à época do óbito, não comprovou a união estável pelo período de 05 (cinco) anos e tampouco a existência de prole. Mas, além de estar separada de fato quando passou a conviver com o
de cujus
, o requisito temporal não mais era exigido pelo ordenamento jurídico.

Ao final, requer a concessão da pensão por morte em seu favor, desde a data do requerimento administrativo, bem como a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao contestar o feito, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
alegou ter agido em estrita legalidade, já que atendeu aos ditames da LC nº 109/97, bem como a impossibilidade de acolher o pleito autoral na medida em que o falecido mantinha outra união estável.

Após a retificação do polo passivo da ação, com a inclusão de JACIMARA SEPULCRO, por si e representando os menores VICTÓRIA SEPULCRO PAIVA e LETÍCIA SEPULCRO PAIVA, estas apresentaram contestação às fls. 604/611, alegando que a primeira requerida manteve união estável com o
de cujus
por mais de 06 (seis) anos, o que pode ser comprovado através da ação de Justificação de União Estável tombada sob o nº 014.08.004848-2, na qual foram ouvidas diversas testemunhas, inclusive os vizinhos do casal.

Aponta, neste aspecto, que viveram sob o mesmo teto durante quase todo o relacionamento, o qual era público, notório, e com intuito de constituir família, tanto é que dele adveio o nascimento de duas filhas, sendo certo que perdurou até a data do óbito.

Realizada audiência de instrução e julgamento, e estando a parte autora satisfeita com as provas produzidas, foi proferida a sentença ora recorrida que, como dito, determinou o rateio do pagamento de benefício de pensão por morte do falecido VICTOR ANDRES DE AZEVEDO PAIVA para cada companheira, mantendo-se a quota parte dos filhos.

Inconformado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
interpôs o presente recurso (fls. 683/687) alegando, em suma, a impossibilidade de reconhecimento de uniões estáveis concomitantes, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 1045273 (Tema 529), motivo pelo qual requer seja reformada a sentença, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões apresentadas por
AUCILENE DA SILVA CUNHA
às fls. 691/696, pelo desprovimento do recurso.

Por seu turno,
AUCILENE DA SILVA CUNHA
, em recurso adesivo acostado às fls. 697/718, afirma que faz jus à pensão por morte em sua integralidade, já que comprovou de forma cabal, através de prova documental e testemunhal, que era companheira do falecido à época do óbito, ocorrida no ano de 2004, ao passo que a Sra. Jacimara Sepulcro deixara de manter união estável com o mesmo desde o ano de 2002.

Acrescenta que o art. 74, inciso I da Lei nº 8.213/, vigente quando ocorreu o óbito, prevê como termo inicial para recebimento do benefício a data da morte do ex-segurado, mormente porque pleiteada dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Ao final, requer a condenação do instituto previdenciário ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que foi deliberadamente privada de receber a pensão a que tinha direito, em ato manifestamente ilegal praticado pela autarquia.

Contrarrazões ao recurso adesivo apresentadas pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
às fls. 720/727.

Determinada a intimação de
JACIMARA SEPULCRO
para apresentar contrarrazões aos recursos (id. 3736545), esta o fez no id. 4141588, requerendo seja negado provimento ao apelo adesivo.

Em parecer carreado no id. 4323094, a douta Procuradoria de Justiça informou não ter interesse em intervir no feito.

Pois bem.

Como se sabe, o artigo 226, § 3º, da Constituição Federal, concedeu à união estável o status de entidade familiar ao dispor que “
p
ara efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”
.

O artigo 1.723 do Código Civil, por seu turno, regula o mencionado dispositivo constitucional prevendo que “
é
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objeto de constituição de famíli
a
”.

Nesta seara, ainda que não subsistam os requisitos da convivência more uxório por mais de cinco anos, ou da existência de prole, outrora previstos na Lei nº 8.971/94, é certo que o reconhecimento da união estável depende da comprovação do
animus familiae
, ou seja, do estabelecimento de união familiar estável e duradoura, atrelando-se a projetos de vida em comum.

Além disso, faz-se imprescindível que não esteja caracterizado o impedimento previsto no § 1º do art. 1.723 do CC/02, o qual impossibilita o reconhecimento de união estável se ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 1.521 do mesmo diploma legal, enquadrando-se dentre elas a existência de casamento anterior, exceto se comprovada a separação de fato do casal.

Neste caso, por óbvio, o impedimento também se aplica à união estável anterior, notadamente porque, como dito, esta foi erigida pela Constituição Federal ao
s
tatus de entidade familiar, devendo ser assegurada proteção à unicidade do vínculo.

E, embora a questão acerca do concubinato tenha acarretado em fervorosos debates na doutrina e jurisprudência nos últimos anos, é de notório conhecimento que recentemente, com o julgamento do leading case RE 1045273/SE, o Supremo Tribunal Federal (Tema nº 529) analisou a possibilidade de reconhecimento jurídico de casamento e união estável concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte, fixando a seguinte tese: “
A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro
” (RE 1045273, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-2021).

Portanto, a preexistência de casamento ou união estável de um dos conviventes impede o reconhecimento concomitante de novo vínculo, mesmo que a terceira pessoa esteja de boa-fé (concubinato putativo).

No caso em comento, vejo que a sentença ora vergastada foi proferida em 01/06/2020, ou seja, antes de fixada a referida tese.

Feitas tais considerações, entendo que a despeito de todas as provas apresentadas pela autora/apelante acerca do relacionamento mantido com o
de cujus
, constam dos autos elementos contundentes acerca da existência de união estável pretérita mantida com a Sra. JACIMARA SEPULCRO.

Conforme se vê através da ação de Justificação de União Estável tombada sob o nº 014.08.004848-2 (fls. 372 e seguintes), foram ouvidas diversas testemunhas, inclusive vizinhos do casal, que atestaram a convivência duradoura, pública e notória pelo período aproximado de 06 (seis) anos, a qual veio a findar-se apenas por ocasião do óbito do varão.

Somado a tal prova testemunhal, consta dos autos cópia de comprovantes de residência no mesmo endereço, bem como cópia da certidão de nascimento das duas filhas do casal.

Também merece menção que o benefício previdenciário foi deferido em seu favor desde o ano de 2009 (fl. 392), uma vez que a autarquia entendeu estarem preenchidos os requisitos legais para tanto.

Não estou negando que a autora/apelante tenha mantido relacionamento público, notório e duradouro com o
de cujus
, já que também há elementos claros nos autos neste sentido. Inclusive provas documentais de que viveram sob o mesmo teto, e de que a autora/apelante o visitou por diversas vezes enquanto estava preso.

Contudo, a preexistência de união estável, como dito, impede o reconhecimento de outra união estável posterior, inclusive para fins previdenciários, sendo no mesmo sentido o entendimento jurisprudencial em demandas semelhantes:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRAS. Impossibilidade. Aplicação do tema de Repercussão Geral nº 529/STF. Prevalência da primeira união estável, porquanto não infirmada, com base no art. 1.723, § 1º, do Código Civil, por ocasião do ajuizamento da demanda. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJ-SP - AC: 10045007320208260590 SP 1004500-73.2020.8.26.0590, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBMISSÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AO ENTENDIMENTO ADOTADO NO LEADING CASE VINCULADO AO TEMA Nº 526, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE RATEIO DE PENSÃO POR MORTE. RELAÇÃO CONCUBINÁRIA SIMULTÂNEA AO MATRIMÔNIO VÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DAS RELAÇÕES ESTÁVEIS AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.723, § 1, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. (TJ-PR - APL: 00056330220128160179 Curitiba 0005633-02.2012.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 01/07/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - SEGURO DE VIDA - DÚVIDA QUANTO ÀS PARTES LEGITIMADAS AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO - DUAS UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE VINCULANTE - OBSERVÂNCIA IMPOSITIVA. - No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1045273, com repercussão geral, o Eg. Supremo Tribunal Federal decidiu que, "em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável", razão pela qual não é possível a existência de duas relações concomitantes - Remanescendo devidamente comprovada a união estável entre o falecido e a Recorrente, a indenização dever ser deferida integralmente a ela. (TJ-MG - AC: 10000212476345001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2022)

Portanto, diante do impedimento caracterizado nos autos, e da ausência de comprovação da separação de fato entre o
de cujus
e a Sra. JACIMARA SEPULCRO à época do óbito, entendo assistir razão ao órgão previdenciário, sendo imperiosa a reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao apelo do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, julgando improcedente o pleito autoral.

Julgo prejudicado o recurso interposto por
AUCILENE DA SILVA CUNHA
.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade do pagamento na forma do art. 98 do CPC, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013909-16.2012.8.08.0059

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADA/APELANTE: AUCILENE DA SILVA CUNHA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
–
UNIÃO ESTÁVEL PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES – TEMA 529 STF
–
RECURSO INTERPOSTO PELO IPAJM CONHECIDO E PROVIDO – APELO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA PREJUDICADO.

1.
Como se sabe, o artigo 226, § 3º, da Constituição Federal, concedeu à união estável o status de entidade familiar ao dispor que “
para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento
”. O artigo 1.723 do Código Civil, por seu turno, regula o mencionado dispositivo constitucional prevendo que “
é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objeto de constituição de família
”.

2.
Ainda que não subsistam os requisitos da convivência more uxório por mais de cinco anos, ou da existência de prole, outrora previstos na Lei nº 8.971/94, é certo que o reconhecimento da união estável depende da comprovação do
animus familiae
, ou seja, do estabelecimento de união familiar estável e duradoura, atrelando-se a projetos de vida em comum. Além disso, faz-se imprescindível que não esteja caracterizado o impedimento previsto no § 1º do art. 1.723 do CC/02, o qual impossibilita o reconhecimento de união estável se ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 1.521 do mesmo diploma legal, enquadrando-se dentre elas a existência de casamento anterior, exceto se comprovada a separação de fato do casal.

3.
Neste caso, por óbvio, o impedimento também se aplica à união estável anterior, notadamente porque, como dito, esta foi erigida pela Constituição Federal ao status de entidade familiar, devendo ser assegurada proteção à unicidade do vínculo.

4
.
Embora a questão acerca do concubinato tenha acarretado em fervorosos debates na doutrina e jurisprudência nos últimos anos, é de notório conhecimento que recentemente, com o julgamento do leading case RE 1045273/SE, o Supremo Tribunal Federal (Tema nº 529) analisou a possibilidade de reconhecimento jurídico de casamento e união estável concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte, fixando a seguinte tese: “
A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro
”.

5.
Portanto, a preexistência de casamento ou união estável de um dos conviventes impede o reconhecimento concomitante de novo vínculo, mesmo que a terceira pessoa esteja de boa-fé (concubinato putativo).

6.
No caso concreto, a despeito de todas as provas apresentadas pela autora/apelante acerca do relacionamento mantido com o de cujus, constam dos autos elementos contundentes acerca da existência de união estável pretérita, sendo inclusive deferido o benefício previdenciário em favor desta companheira. E a preexistência de união estável, como dito, impede o reconhecimento de outra união estável posterior, inclusive para fins previdenciários.

7.
Recurso interposto pelo IPAJM conhecido e provido, restando prejudicado o apelo adesivo interposto pela autora
.

DECISÃO
ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, julgando prejudicado o apelo adesivo interposto por AUCILENE DA SILVA CUNHA, nos termos do voto do Relator.